Tribunal: TJDFT
Processo: 0723440-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723440-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA, QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA APELADO: QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por Quezia de Oliveira Sousa da Silva nos presentes autos em que contende com Luis Cláudio Fernandes Miranda, em que d. juízo julgou improcedente o pedido autoral, cuja pretensão autoral era a condenação do réu ao pagamento de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), com arresto do veículo Porsche Cayenne S, placa EQE 2828, renavam 00321312481. Em seu arrazoado (ID 26501039), a requerente aduz que o requerido, com o propósito único de causar o esvaziamento da pretensão autoral ou mesmo dificultar a reparação do dano havido, tem evocado aos quatro cantos a falaciosa assertiva que teria demonstrado a quitação do bem, o que, com o desembaraço junto ao órgão de trânsito, lhe conferiria o direito de livremente transitar com o referido automóvel. Defende que, havendo probabilidade de provimento do recurso e sobejando evidências reveladoras do risco concreto à eficácia de eventual provimento judicial favorável, cabível a suspensão dos efeitos da sentença recorrida, sobretudo no capítulo referente à tutela antecipada. Argumenta que, tendo em vista que o juízo a quo determinou o levantamento do desembaraço do referido veículo junto ao Departamento de Trânsito, conclusão outra não há senão a de que a parte requerida promoverá a alienação do bem a terceiros. Aduz que tal conduta demonstra o evidente perigo ao risco do resultado útil do processo, o qual, jungido à exponencial probabilidade do direito vindicado, autoriza a concessão do efeito suspensivo à apelação, notadamente no capítulo da sentença referente à tutela antecipada. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil preceitua que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade do recurso ou, se sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Ademais, para o deferimento de tutela de urgência, imprescindível a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos. Na origem, a ora peticionante Quezia de Oliveira Sousa da Silva ingressou com ação de conhecimento em face de Luis Claudio Fernandes Miranda, descrevendo que alienou o veículo Porsche Cayenne S, placa EQE 2828, ao demandado pelo valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), o qual teria deixado de honrar com o valor acordado. Requereu a condenação do réu ao pagamento da quantia e, em sede de tutela provisória, a restrição do veículo no RENAJUD, bem como sua busca e apreensão. A tutela de urgência foi deferida em decisão ao ID 25736987, Cumprido o itinerário processual, foi proferida sentença de improcedência do pedido, com a consequente revogação da referida tutela. Em síntese, o magistrado de origem entendeu que, embora a autora goze de legitimidade ativa, pela teoria da asserção, a prova documental demonstrou que o real possuidor e proprietário do veículo objeto da lide era, em verdade, seu esposo, Mauro Pereira da Silva, sendo ele quem negociou o veículo. Assim, entendeu que a autora não tem relação de direito material direta com o demandado, não podendo exigir dele o pagamento de valores, direito que pertence a Mauro e deve por ele ser exercido, se assim desejar. A autora interpôs apelação, à qual ora requer, na petição ao ID 26501039, a atribuição de efeito suspensivo no que tange à revogação da tutela de urgência. Contudo, o pleito não merece ser deferido. Os autos evidenciam a celebração de negócio jurídico deveras confuso e com participação de diversos agentes. Entretanto, apesar das diversas dúvidas que pairam sobre a realização do negócio, certo é que resta evidenciado nos autos que a autora não estabeleceu qualquer relação jurídica com o demandado, na esteira do que restou entendido pelo magistrado. Em que pese o documento do veículo esteja em nome da autora e conste nos autos procuração firmada por ela em favor do réu, as demais provas produzidas ao longo do processo demonstram que ela não teve qualquer participação no negócio e que, além disso, tinha ela firmado, em momento muito anterior, procuração em favor de seu esposo, Mauro Pereira da Silva, de caráter irrevogável e irretratável, conferindo-lhe poderes sobre o veículo, fato que, inclusive, omitiu nos autos. A versão do réu diverge daquela apresentada pela autora. Segundo ele, o veículo lhe foi oferecido por Vinícius, terceiro intermediador, com o qual, juntamente com o Sr. André, supostamente dono do veículo, foram estabelecidas as tratativas e com os quais foi acertado o valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), que alega ter sido devidamente pago. Pois bem. As provas dos autos demonstram que, de fato, as tratativas do negócio se deram por intermédio do Sr. Vinícius e do Sr. André, conforme demonstram as conversas de whatsApp, colacionadas aos IDs 25737134 a 25737156, de onde, inclusive, se extrai que, de fato, o veículo negociado é aquele referido nestes autos, conforme foto enviada do documento em nome da Sra. Quezia. O réu também demonstra que realizou o pagamento nas contas apontadas pelo Sr. André, como se extrai das conversas de whatsApp e dos comprovantes de pagamento ao ID 25737167 e 25737222, p. 50) Após o ajuizamento da presente ação, o réu registrou boletim de ocorrência em face da autora, relatando ter sido vítima da situação, uma vez que realizou o devido pagamento nas contas indicadas pelo intermediário André. Na ocorrência, essa foi sua versão dos fatos: Nesta data, compareceu a esta 10a Delegacia de Polícia o comunicante/vítima, LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA, Deputado Federal, informando que no mês de abril do corrente ano adquiriu um veículo PORSCHE CAYENNE S, cor Azul, Placa EQE 2828, 2011/2011, Renavam 00321312481, Chassi WP1AB2924BLA51970, de propriedade de QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, por R$ 95.000,00. A transação ocorreu com a intermediação de ANDRÉ LUIS DOS SANTOS PEREIRA, amigo da proprietária e seu marido MAURO PEREIRA DA SILVA, a quem foi apresentado por VINICIUS BATISTA ALMEIDA. Em suma, a negociação ocorreu da seguinte maneira: VINICIUS, amigo do DECLARANTE, apresentou-lhe a ANDRÉ, que lhe ofereceu o negócio (aquisição do veículo). ANDRÉ se apresentou como o verdadeiro dono do veículo, dizendo que havia comprado de MAURO/QUÉZIA, que não o havia transferido ainda para o seu nome, mas que, se o declarante o adquirisse, a pessoa em nome de quem está registrado o veículo (QUÉSIA) iria junto com eles ao Cartório e assim efetuariam a transferência direto para o nome do deputado. Após conversas mantidas pelo aplicativo de mensageria "WHATSAPP" com ANDRÉ, o negócio foi concretizado em duas transferências bancárias para as contas de THIAGO GALDINO DE MELLO e da MMATOS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS ME, indicadas por ANDRÉ como aptas a receber o pagamento. Quitado o negócio, após a resolução de outros pormenores (como defeitos do veículo e pagamento de multas), a situação parecia resolvida ao declarante. Ocorre que a sra. QUÉZIA alega em processo cível ter sido vítima do DEPUTADO e de ANDRÉ, que, segundo ela, lhe armaram um golpe. Segundo o declarante, nada disso é verdade. As conversas mantidas entre ele e ANDRÉ, bem como os comprovantes de pagamento, assim como as declarações da testemunha VINÍCIUS comprovarão que ele atuou com boa-fé. (ID 25737005) Foram colhidos, ainda, os depoimentos de Vinícius e André, os quais corroboram a tese sustentada pelo réu (IDs 25737006 e 25737007). A autora e seu esposo Mauro foram chamados à Delegacia para oitiva, tendo optado, em um primeiro momento, por permanecerem calados (ID 25737113, pg. 7/8). Posteriormente, o próprio réu trouxe aos autos a procuração outorgada pela autora a seu esposo, firmada em 22/03/2019, ou seja, mais de um ano antes do fatídico negócio, em que lhe confere poderes gerais sobre o veículo, inclusive adquirir, vender, ceder, transferir ou alienar a quem quiser o veículo, em caráter irrevogável e irretratável (ID 25737227). Já no mês de dezembro de 2020, o esposo da autora, Sr. Mauro, compareceu à delegacia, oportunidade em que deu sua versão dos fatos (ID 25737228). Na ocasião, relatou que, embora o veículo esteja em nome de sua esposa Quézia, era ele quem utilizava o veículo e que fez a negociação de compra e venda. Confirmou, ainda, que, de fato, o negócio foi intermediado por Vinícius e André, porém, que o pagamento nunca foi realizado a ele. Note-se, portanto, que a única participação da autora no negócio se deu quando ela se dirigiu, junto com seu esposo, ao cartório para firmar a procuração em favor do réu. Como bem salientado na sentença: (...) resta confirmado pela procuração em causa própria de ID 79747894, a qual comprova que era Mauro quem detinha, muito antes da confusa negociação com o demandado, os plenos poderes de fato e de direito para alienar o veículo. Não se trata de mera outorga de poderes da autora para o marido, pois consta o mandato em causa própria com as cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e sem prestação de contas. Ora, não se trata de mera representação, mas ato jurídico que retira da autora o poder de negociar o bem após o mandato em causa própria, pois outorgou a Mauro todos os poderes para alienar o veículo, o qual na sua origem era de propriedade de Mauro, como confessado à autoridade policial. No plano do direito material, o veículo pertence na realidade a Mauro, fato incontroverso nestes autos, apesar do afirmado pela autora. No caso, é irrelevante ser a autora casada com o Mauro, pois a relação de direito material (compra e venda) foi entabulada exclusivamente entre Mauro e o demandado, ainda que com a intermediação de terceiros conhecidos de Mauro e o demandado. A procuração outorgada pela autora ao demandado não comprova que negociou ou que detinha a posse ou poder sobre o veículo, ante o expresso depoimento de Mauro ao afirmar que era somente ele o real proprietário do bem e quem negociou a venda do veículo e procedeu à tradição ao demandado. Logo, não tem a autora relação de direito material direta com o demandado, não podendo exigir deste o pagamento de valores, direito que pertence a Mauro, pois este quem negociou e entregou o veículo ao demandado ainda que por intermédio de terceiros ou intermediários. (ID 25737245) Nesse descortino, ao que tudo indica, eventual direito diante dos fatos narrados deve ser perseguido pelo esposo da autora, se assim entender. Além disso, caso, em juízo de cognição mais aprofundada por ocasião do julgamento da apelação, a autora venha a obter êxito, a controvérsia pode ser resolvida em perdas e danos, sendo, inclusive, o pedido principal da autora pelo pagamento do valor supostamente devido e não pelo desfazimento do negócio, de tal sorte que não resta caracterizado o risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, não demonstrado o requisito da relevância da fundamentação, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora